Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0703857-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO MAGALHAES SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Intimem-se os credores para que, no prazo de 05 (cinco) dias, justifiquem a tempestividade dos embargos de declaração ID 26934546, considerando que a extinção do precatório ocorreu no ID 17200070. Sem prejuízo, traslade-se cópia dos cálculos ID 16075625 e dos alvarás IDs 17039517/17039519 para o precatório 0720269-86+.2019.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac